Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-88.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÕES POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÕES POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alega descontos indevidos, pois jamais fez uso de tal cartão de crédito - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)- Contratação comprovada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000826-88.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante JOSE ADILSON
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencidos em parte o 3o Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-88.2019.8.26.0213
Apelante: Jose Adilson Gonçalves
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Guará
Voto no 13401
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÕES
POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS” Cartão de Crédito
Reserva de Margem Consignável (RMC) Autor celebrou,
com a instituição financeira ré, contrato para desconto em
benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de
margem consignável, para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito Autor alega descontos indevidos,
pois jamais fez uso de tal cartão de crédito - Sentença de
improcedência Insurgência recursal do autor - Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)-
Contratação comprovada Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
272/277, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÕES POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS”, ajuizada por JOSÉ
ADILSON GONÇALVES, em face de BANCO BMG S/A, julgou o pedido, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil, a presente demanda ajuizada por José Adilson
Gonçalves, em face do Banco BMG S.A. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza
da demanda, exigência esta que fica suspensa, tendo em vista que é beneficiária dos
benefícios da Justiça Gratuita. Por fim, ao trânsito em julgado, observadas as
formalidades legais, arquivem-se os autos, certificando-se.”
Insurgência recursal do autor (fls. 280/297). Reitera os
termos da exordial e da réplica. Postula pela integral reforma da r. sentença. Discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito. Sustenta ser
pessoa de parca instrução e acreditou ter realizado um contrato de empréstimo
consignado junto ao banco réu. Alego nunca ter recebido nenhum cartão de crédito, bem
como, nunca solicitou ou utilizou. Alega, ainda, que o apelado agiu de forma abusiva,
sem oferecer a devida informação. Por fim, defende a ocorrência de dano moral e
pleiteia o acolhimento dos pedidos iniciais.
Contrarrazões às fls. 301/323.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a
gratuidade concedida à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÕES POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS”,
ajuizada por JOSÉ ADILSON GONÇALVES, em face de BANCO BMG S/A,
objetivando a declaração da ilicitude e da ilegitimidade, das cobranças a título de
Reserva de Margem Consignável em seu benefício previdenciário, bem como, a
determinação da exclusão e o cancelamento dos descontos relativos à cobrança do
cartão de crédito, liberando-se a reserva de margem consignada, limitando-se os
descontos, em seu benefício previdenciário, ao percentual de 30%. Requereu, ainda, a
condenação do banco réu à repetição em dobro do indébito, no valor total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.552,69 e no pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$
10.000,00. Alegou que, contratou com o banco, um empréstimo, com descontos
automáticos em seu benefício. Sustentou que o réu lhe impôs uma reserva de margem
consignada no importe de 5% do benefício, concomitantemente com a contratação de
um cartão de crédito. Assim, em razão disso, todos os meses lhe são descontados,
indevidamente, valores de sua aposentadoria, causando prejuízo. Também aduz que esta
reserva de margem imobiliza parte da sua cota para contratar novas operações
financeiras. Afirmou que nunca quis adquirir cartão de crédito, sendo que jamais fez uso
do referido cartão. Documentos encartados às fls. 39/145.
Contestação às fls. 157/188 (documentos às fls. 195/241).
Réplica às fls. 244/258.
A audiência de conciliação restou infrutífera (fls.
259/260).
Oportunizado às partes, a produção de provas (fls. 264),
réu e autor manifestaram-se, respectivamente, às fls. 269/270 e fls. 267/268.
Sobreveio a r. sentença de fls. 272/277.
Compulsando os autos, denota-se que, o autor não negou a
celebração do contrato em questão, junto ao banco réu, mas afirmou desconhecer certas
características dos termos contratuais. Afirmou, ainda, não ter solicitado, recebido ou
utilizado qualquer cartão de crédito. Todavia, sua argumentação não encontrou respaldo
no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, farta
documentação comprobatória, quanto a relação contratual existente entre as partes.
Nos exatos termos da r. sentença: “A questão dos
descontos de quantia nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratada na Lei n. 10.820/2003 alterada pela Lei n. 13.172/2015, onde ficou estabelecido
que os servidores públicos, empregados privados e aposentados poderão contratar
empréstimos consignados. A reserva admitida é de até 35%, com a possibilidade de
desconto em folha, podendo 5% serem utilizados para: 1) amortização de despesas
contraídas com cartão de crédito ou 2) utilização com a finalidade de saque por meio
de cartão de crédito.”.
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer
reparo o julgado combatido.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte face ao conteúdo dos autos.
Ainda, sobre o contrato celebrado entre as partes,
fundamenta o ilustre Magistrado: “Por sua vez, os termos da contratação se mostram
bastante claros e objetivos e fazem diversas menções à adesão a cartão de crédito,
especificando o valor da parcela avençada, bem como a forma de disponibilização do
crédito, sendo que o campo 'Características do Cartão de Crédito Consignado', deixa
claro o valor a ser consignado em benefício previdenciário para o pagamento do valor
mínimo indicado na fatura do cartão de crédito, que, na data da contratação, era de R$
47,60 ao mês (item II, 1 - fl. 195), montante igual a 5% do benefício previdenciário
auferido pelo autor (R$ 954,00 item I, 13 fl. 195), daí não se apurando nenhuma
irregularidade, eis que compatível com a margem consignável de seus rendimentos.”.
E, ainda: “Assim, ao contrário do alegado pelo autor, não se entrevê qualquer nulidade
no contrato, sendo certo que inexiste prova (ou mesmo indício) de vício de
consentimento. O contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, sendo claro
acerca da reserva de margem consignável. A reserva de margem, que nada mais é do
que a reserva de valores no benefício do aposentado para pagamento das faturas do
cartão de crédito consignável, existia desde o início da contratação.”.
Nestes termos, descabe falar em obrigação imposta, afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Reserva de Margem Consignável não é espécie de contrato ou produto, mas simples
forma de pagamento do empréstimo, que a parte autora aderiu nos termos do contrato,
havendo adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas
faturas, cujo valor é consignado na folha de pagamento.
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus
efetivos e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição
financeira e, nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão
ou abusividade. Nestes termos, mantenho a r. sentença, pois analisou de forma
meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela
provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito
consignado reserva de margem consignável (RMC)

Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável
para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de
crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da
autora (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Vício de consentimento não
provado. Danos morais não configurados. Pedido de
repetição em dobro do indébito rejeitado. Readequação
do contrato. Descabimento. Litigância de má-fé. Não
configuração. Multa e indenização afastadas. Sentença de
improcedência
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Cível no
1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 07/01/2020)
Deste modo, diante da ausência de elementos que
sustentem as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida
de rigor.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios,
devidos aos patronos do réu, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data,
até o efetivo pagamento, observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39732
Apelação Cível no 1000826-88.2019.8.26.0213
Comarca: Guará
Apelante: Jose Adilson Gonçalves
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ
ADILSON GONÇALVES contra a r. sentença de fls. 272/277, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexistência de débito, com pleitos cumulados de condenação ao pagamento
de indenizações por danos materiais e morais, ajuizada em face de BANCO
BMG S/A, para o fim de “o desconto passar para o item de empréstimo
consignado”, com recálculo do valor da dívida, inclusive com compensação
daquilo já pago, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
As razões de apelação foram minuciosamente relatadas
pela ilustre Desembargadora Ana Catariana Strauch, nos seguintes termos:
“Insurgência recursal do autor (fls. 280/297). Reitera os termos da exordial e da
réplica. Postula pela integral reforma da r. sentença. Discorre sobre as
diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito. Sustenta ser
pessoa de parca instrução e acreditou ter realizado um contrato de empréstimo
consignado junto ao banco réu. Alego nunca ter recebido nenhum cartão de
crédito, bem como, nunca solicitou ou utilizou. Alega, ainda, que o apelado
agiu de forma abusiva, sem oferecer a devida informação. Por fim, defende a
ocorrência de dano moral e pleiteia o acolhimento dos pedidos iniciais.”
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
301/322).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu voto, a eminente relatora sorteada nega provimento
ao recurso. Respeitosamente, ousamos discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação e, ademais, não há qualquer indício de utilização do cartão de
crédito como tal, para realizações de compras (fls. 202/217).
Desta forma, pois, de rigor a reforma da sentença, para
declarar a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as
regras do empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de
parcelas e do seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte
demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
à autora alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela
reforma
parcial
do
julgado,
sucumbentes
reciprocamente as partes, cada qual fica condenada a arcar com metade das
custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento em parte
ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
FD6E9F2
8
14
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
1029927D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000826-88.2019.8.26.0213 e o código de confirmação da tabela acima.